Tribunal: TJMT
Processo: 1002239-70.2025.8.11.0011
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002239-70.2025.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Dever de Informação, Provas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OSMAR DA SILVA - CPF: 459.677.251-72 (APELANTE), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), GABRIEL DE SANDRE PEREIRA - CPF: 060.534.641-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
CONTESTAÇÃO. DOCUMENTO NÃO APRESENTADO NOS AUTOS.
PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mirassol D’Oeste/MT nos autos de ação de exibição de documentos ajuizada em face de Banco, que julgou procedente o pedido para apresentação de contratos de empréstimo consignado, mas fixou honorários advocatícios sucumbenciais por equidade no valor de R$ 800,00, com fundamento no art. 85, §8º, do CPC. O apelante sustenta a existência de pretensão resistida, diante da ausência de resposta à notificação extrajudicial previamente encaminhada, e pleiteia a fixação de honorários nos termos do art. 85, §2º, do CPC ou, subsidiariamente, a majoração para R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em ação autônoma de exibição de documentos, comprovada a pretensão resistida pela ausência de atendimento a requerimento administrativo prévio, é cabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios em valor superior ao arbitrado por equidade na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de exibição de documentos possui natureza instrumental, destinada à obtenção de elementos probatórios para eventual demanda futura, razão pela qual a condenação em honorários advocatícios constitui medida excepcional e depende da demonstração de resistência da parte requerida.

O Superior Tribunal de Justiça admite a condenação em honorários sucumbenciais em ações dessa natureza quando demonstrados requerimento administrativo prévio e resistência qualificada da parte requerida.

A comprovação de notificação extrajudicial regularmente encaminhada e não atendida pela instituição financeira caracteriza pretensão resistida e justifica o ajuizamento da ação.

A apresentação de contestação sem a juntada do documento solicitado evidencia resistência processual qualificada, autorizando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da sucumbência.

Pelo princípio da causalidade, aquele que dá causa à instauração do processo deve suportar os ônus sucumbenciais.

À luz dos critérios do art. 85, §2º, do CPC — grau de zelo profissional, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido — revela-se insuficiente
a
fixação de honorários em R$ 800,00, sendo razoável a majoração para R$ 2.500,00, em consonância com precedentes do Tribunal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A condenação em honorários advocatícios em ação de exibição de documentos depende da comprovação de pretensão resistida pela parte requerida.

A ausência de atendimento a requerimento administrativo prévio caracteriza resistência injustificada e legitima a condenação em honorários sucumbenciais.

Comprovada a resistência da instituição financeira e a necessidade de ajuizamento da ação, os honorários devem ser fixados de forma proporcional aos critérios do art. 85, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, caput, §2º e §8º; 396 a 404.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
2143829/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.08.2024,
DJe
22.08.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.763.809/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 11.05.2021,
DJe
14.05.2021; TJMT, Apelação Cível 1008306-58.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2025; TJMT, Apelação Cível 1024529-77.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03.04.2024; TJMT, Apelação Cível 1044939-68.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.
1002239-70.2025.8.11.0011

APELANTE: OSMAR DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por OSMAR DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mirassol D'Oeste-MT, nos autos da Ação
de
Exibição de Documentos nº 1002239-70.2025.8.11.0011, que, embora tenha julgado procedente o pedido de exibição documental em face do BANCO PAN S/A, fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 800,00 (oitocentos reais), com fundamento no art. 85, §8º do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que
h
ouve pretensão resistida caracterizada pela inércia do banco em responder à notificação extrajudicial enviada via AR, o que tornou n
ecessário o ajuizamento da ação, consequentemente argumenta ser devida a fixação de honorários advocatícios.

Explica que a
fixação dos honorários por equidade (art. 85, §8º do CPC) seria medida excepcional, não aplicável ao caso, pois o valor da causa foi de R$ 20.000,00, montante que não
pode ser considerado irrisório.

Diz que d
everia ser aplicado o art. 85, §2º do CPC, com fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da causa, ou, alternativament
e, a majoração para R$ 5.000,00.

Em contrarrazões, o
banco
defende a manutenção da sentença
e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em ação autônoma de exibição de documentos, na qual houve procedência do pedido após comprovada a pretensão resistida.

Inicialmente, quanto à preliminar de impugnação à justiça gratuita suscitada nas contrarrazões, verifico que o benefício foi deferido na origem e mantido durante todo o processo, não havendo nos autos elementos que demonstrem a alteração da situação econômica do apelante. Ademais, a impugnação apresentada é genérica, sem trazer elementos concretos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

REJEITO
, portanto, a preliminar.

No mérito, assiste razão ao apelante.

A ação de exibição de documentos ou coisas, prevista nos
arts
. 396 a 404 do Código de Processo Civil
, possui
natureza instrumental, destinando-se à obtenção de documento necessário à formação de lastro probatóri
o para eventual demanda futura.

Não se trata, em regra, de procedimento vocacionado à resolução de controvérsia material.

A condenação em honorários advocatícios, nessa hipótese, constitui medida excepcional, condicionada à demonstração de resistência qualificada da parte requerida.

O Superior Tribunal de Justiça admite a condenação em honorários quando demonstrado requerimento administrativo prévio e resistência qualificada da parte requerida. A ausência de qualquer desses elementos não autoriza a condenação em sucumbência.

Nesse sentido:

“(...) Somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova, for demonstrada a resistência da parte ré à exibição dos documentos solicitados, o que não se observa no caso concreto (
AgInt
no
AREsp
n. 1.763.809/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021,
DJe
de 14/5/2021). 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 2143829 SC 2024/0172342-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de
Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024).

Na hipótese dos autos
,
o
autor, ora apelante, ajuizou ação de exibição de documentos
c/c
tutela provisória de urgência com o objetivo de obter cópia de contratos de empréstimo consignado celebrados com a instituição financeira, a fim de instruir eventual demanda futura.

D
enota-se que
o
apelante formulou requerimento adminis
trativo prévio para obtenção do
contrato
(id 349469852), no entanto, o banco não forneceu o documento.

Portanto, verificada a
inércia qualificada após notificação idônea apta a caracter
izar resistência injustificada.

Ademais, ainda que examinada a fixação dos ônus sucumbenciais na alegada ausência de resistência à pretensão, tal assertiva não se sustenta, uma vez que, conforme narrado, o
banco
contestou
a
cautelar
, todavia
não apresentou o documento
, sendo cabível, portanto, a condenação ao pagamento dos honorários por aplicação do princípio da sucumbência (artigo 85,
caput
, do CPC).

Diante da ausência de
atendimento imediato da ordem judicial, caracteriza
da

a
resi
stência processual qualificada.

Nessa linha, esta C. Câmara já se posicionou:

“(...) A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos exige a comprovação de pretensão resistida na via judicial. A apresentação dos documentos pela parte requerida juntamente com a contestação afasta a configuração de resistência e impede a condenação em ônus
sucumbenciais.
(...)
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10083065820258110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025).

Assim,
verifica-se que
a condenação em honorários constitui medida excepcional, condicionada à demonstração inequívoca de r
esistência judicial qualificada, exatamente o caso dos autos.

Nesse contexto, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus sucumbenciais.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS/EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO ATENDIDO – PRETENSÃO RESISTIDA – CONFIGURAÇÃO – CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Configurada a resistência da requerida quando a parte autora requereu administrativamente a exibição dos contratos, conclui-se pela necessidade do ajuizamento da presente ação de exibição de documentos. Pelo princípio da causalidade, que rege a temática dos honorários advocatícios, responde pelos ônus
da
sucumbência aquele que deu causa à demanda".
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1024529-77.2023.8.11.0002, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, Data
de Julgamento: 03/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)

Quanto ao valor dos honorários, este Tribunal tem fixado, em casos semelhantes, montantes
relativamente
superiores ao a
rbitrado na sentença recorrida
, conforme se verifica nos julgados citados pelo apelante:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REQUISIÇÃO EXTRAJUDICIAL COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
5
. O valor de R$ 3.000,00 fixado revela-se compatível com a natureza da demanda, nos termos do art. 85, §2º, do CPC." (N.U 1044939-68.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025,
Publicado
no DJE 24/09/2025)

Considerando os critérios estabelecidos no art. 85, §2º do CPC - grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para seu serviço - e levando em conta que o apelante comprovou a tentativa de solução administrativa através de notificação extrajudicial, entendo que os honorários advocatícios devem ser majorados para
R$
2.500
,00 (
dois
mil
e quinhentos
reais), valor
que se mostra razoável e proporcional, em consonância com os precedentes deste Tribunal em casos análogos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a sentença, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para R$
2.500
,00 (
dois
mil
e quinhentos
reais), mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026